Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase processual de pronúncia, prevalece o Princípio do In Dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao Júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Havendo indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, essas devem ser apreciadas pelo Júri popular.
4. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve foragido durante toda a instrução processual e não há evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.